Tribunal: STF
Processo: ARE 1396316
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DANO URBANÍSTICO E AMBIENTAL. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de Guarulhos. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega o recorrente ausência de responsabilidade exclusiva do município em virtude da ocupação irregular de Área de Preservação Permanente (APP). Defende a ampliação do prazo para o cumprimento das obrigações estabelecidas no âmbito da ação civil pública. Aparelhado o recurso na violação do art. 23, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que determinou o cumprimento da reparação de danos urbanísticos e ambientais decorrentes da ocupação irregular de Área de Preservação Permanente (APP). O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino em área pública, cujas construções atingiram área de proteção permanente do Córrego Itapegica. Ocupação irregular de APP. Legitimidade passiva do Município configurada. Desnecessidade de citação dos ocupantes. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Cerceamento de defesa. Desnecessidade de dilação probatória. Preliminares rejeitadas. No mérito, pretensão de recuperação dos danos ambientais e remoção das famílias. Tendo falhado no seu dever de fiscalização, deve a Prefeitura ser compelida a regularização do loteamento clandestino (art. 30, VIII, da CF e art. 40 da Lei Federal nº 6.766/79). Providências confirmadas, exceto realocação automática das famílias. Os interessados deverão realizar seu cadastro nos programas habitacionais existentes, pena de violação do princípio da isonomia. Mantidos os prazos estabelecidos devido à urgência das medidas a serem adotadas. Local corre o risco de inundação e desabamento. Benfeitorias. Indenização deve ser alvo de ação autônoma pelo próprio interessado. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA MUNICIPALIDADE.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à incidência das Súmulas nº 636 e 279 do STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1384352 ED-segundos-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1228790 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.11.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora